Tribunal: TJES
Processo: 5006512-46.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006512-46.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: HALLEN INSTALACOES DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
AGRAVADO: BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5006512-46.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: HALLEN INSTALACOES DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES

AGRAVADO: BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
HALLEN INSTALACÕES DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACÕES
contra a r. decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão registrada sob o nº 5012798-90.2022.8.08.0048 que lhe move
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A
indeferiu o pedido apresentado no sentido de determinar a purgação da mora, com base no depósito dos valores vencidos, desconsiderando os vincendos.

Em suas razões (evento 2971852), requereu a reforma da decisão agravada, argumentando para tanto que o Agravado ajuizou, na origem, ação de busca e apreensão objetivando a retomada dos bens descritos na exordial, alienados fiduciariamente à Agravante e, com a concessão da liminar, foram efetivadas as apreensões.

Assevera que após a apreensão, entraram em contato com os patronos da Agravada a fim usufruir dos benefícios do § 2º, art. 3º, do Decreto-lei nº 911/69, por meio do depósito do valor do débito a fim de recuperar a posse dos bens apreendidos, essenciais para funcionamento da empresa. Entretanto, o Agravado exigiu que fosse realizada a quitação integral do contrato, inclusive das parcelas vincendas, inviabilizando não somente que a Agravante faça uso de um benefício legal, como, repita-se, inviabilizando a continuação das suas atividades, diante da essencialidade dos caminhões apreendidos.

Registra que diante disso, apresentou requerimento ao juízo de origem, a fim de garantir a purgação da mora mediante o pagamento das parcelas em aberto. Afirma que na ocasião esclareceu que os bem são essenciais para a atividade empresarial e salientando que se está diante de relação de consumo, todavia, o Magistrado de origem indeferiu o seu pleito.

Argumenta que as partes se enquadram perfeitamente nos conceitos legais de fornecedor e consumidor, sendo inegável a aplicação do CDC, de modo que em se tratando de contrato de adesão, a cláusula de vencimento antecipado da dívida é absolutamente nula, devendo-se conferir à Agravante a possibilidade de purgação da mora e continuidade do contrato mediante o pagamento do valor em aberto.

Assim, postulou a concessão de tutela antecipada recursal, a fim de autorizar o depósito dos valores referentes às parcelas vencidas do contrato, acrescidas dos encargos da mora, para que assim seja determinada a retomada/ manutenção da posse dos veículos de sua frota. No mérito, pugna pela confirmação da tutela.

Foi proferida decisão pelo E. Desembargador Substituto Getúlio Marcos Pereira Neves indeferindo a atribuição de efeito ativo ao recurso (id 3035793).

Embargos de Declaração opostos pela Agravante (id 3134898), alegando vício da omissão na decisão.

Contrarrazões apresentadas pelo agravado (id 3834155).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 13 de dezembro de 2022.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o eminente Relator - sessão dia 28/02/2023

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5006512-46.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: HALLEN INSTALACOES DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES

AGRAVADO: BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
HALLEN INSTALACÕES DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACÕES
contra a r. decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão registrada sob o nº 5012798-90.2022.8.08.0048 que lhe move
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A
indeferiu o pedido apresentado no sentido de determinar a purgação da mora, com base no depósito dos valores vencidos, desconsiderando os vincendos.

Em suas razões (evento 2971852), requereu a reforma da decisão agravada, argumentando para tanto que o Agravado ajuizou, na origem, ação de busca e apreensão objetivando a retomada dos bens descritos na exordial, alienados fiduciariamente à Agravante e, com a concessão da liminar, foram efetivadas as apreensões.

Assevera que após a apreensão, entraram em contato com os patronos da Agravada a fim usufruir dos benefícios do § 2º, art. 3º, do Decreto-lei nº 911/69, por meio do depósito do valor do débito a fim de recuperar a posse dos bens apreendidos, essenciais para funcionamento da empresa. Entretanto, o Agravado exigiu que fosse realizada a quitação integral do contrato, inclusive das parcelas vincendas, inviabilizando não somente que a Agravante faça uso de um benefício legal, como, repita-se, inviabilizando a continuação das suas atividades, diante da essencialidade dos caminhões apreendidos.

Registra que diante disso, apresentou requerimento ao juízo de origem, a fim de garantir a purgação da mora mediante o pagamento das parcelas em aberto. Afirma que na ocasião esclareceu que os bem são essenciais para a atividade empresarial e salientando que se está diante de relação de consumo, todavia, o Magistrado de origem indeferiu o seu pleito.

Argumenta que as partes se enquadram perfeitamente nos conceitos legais de fornecedor e consumidor, sendo inegável a aplicação do CDC, de modo que em se tratando de contrato de adesão, a cláusula de vencimento antecipado da dívida é absolutamente nula, devendo-se conferir à Agravante a possibilidade de purgação da mora e continuidade do contrato mediante o pagamento do valor em aberto.

Assim, postulou a concessão de tutela antecipada recursal, a fim de autorizar o depósito dos valores referentes às parcelas vencidas do contrato, acrescidas dos encargos da mora, para que assim seja determinada a retomada/ manutenção da posse dos veículos de sua frota. No mérito, pugna pela confirmação da tutela.

Foi proferida decisão pelo E. Desembargador Substituto Getúlio Marcos Pereira Neves indeferindo a atribuição de efeito ativo ao recurso (id 3035793).

Embargos de Declaração opostos pela Agravante (id 3134898), alegando vício da omissão na decisão.

Contrarrazões apresentadas pelo agravado (id 3834155).

Pois bem. Após analisar os documentos colacionados aos autos de origem, não vislumbro razões a alterar o entendimento firmado pelo E. Desembargador Substituto Getúlio Marcos Pereira Neves quando da análise do pedido de antecipação de tutela recursal.

De início, convém registrar que na origem, o Agravado ajuizou ação de busca e apreensão registrada sob o nº 5012798-90.2022.8.08.0048 no qual foi deferida a apreensão dos bens descritos na exordial, face a comprovação dos requisitos necessários para tanto.

Irresignada a parte Agravante apresentou pedido de purgação da mora com base no depósito dos valores vencidos, desconsiderando-se os vincendos, nos termos do §2º do artigo 3º do Dec- Lei 911/ 1969. Argumentou na ocasião a função social e econômica do contrato, bem como invocou os preceitos de vulnerabilidade do CDC.

Todavia tal pleito restou indeferido pelo Magistrado a quo, que esclareceu na ocasião que
“(...) no procedimento de Busca e Apreensão em alienação fiduciária, para purgação da mora, deverá o devedor pagar a integralidade da dívida. Conforme a inteligência do § 2°, art. 3º do Dec/Lei 911/69. (...) Diante do referenciado, é de relevância que a divida compreende os valores vencidos, assim como as parcelas vincendas, portanto, o benefício que a requerida demonstra ser viável com o pagamento é inexequível com o pagamento parcial, sendo que o artigo supracitado determina o pagamento integral. Nesse sentido a jurisprudência caminha, não trazendo nenhuma ressalva quanto ao pagamento da parcialidade do débito. (...)”.

Ora, após analisar os documentos apresentados, concluo por manter a decisão de origem, tal como lançada, uma vez que o artigo 3º, §2º do Decreto-Lei nº 911/69 com a redação dada pela Lei nº 10.931/04, exige, para a restituição ao devedor do bem financiado, livre de ônus, o pagamento da dívida em sua integralidade, isto é, das parcelas vencidas e vincendas, bem como de seus consectários de mora, consoante os cálculos apresentados pelo credor fiduciário na exordial.

Nesse contexto, referido entendimento já foi objeto de análise pelo C. Superior Tribunal de Justiça que, no julgamento do RESP nº 1.418.593-MS, representativo de controvérsia para fins do disposto no. Art. 543-C do CPC (TEMA 722/ STJ), definiu como tese que compete ao devedor, no prazo de 5 dias contados da execução da liminar de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida para a purga da mora, entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial, sob pena de não o fazendo ser consolidada a propriedade do bem no patrimônio do credor.

Nesses termos, eis a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça acompanhando o entendimento acima esposado:

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. IMPÕE NA PROLAÇÃO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE RECONHECENDO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ART. 487, III, "A", CPC RECURSO PROVIDO. 1. Nos contratos firmados na vigência da Lei nº 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária. STJ. 2ª Seção. RESP 1.418.593-MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 14/5/2014 (recurso repetitivo). 2. Portanto, quando verificado que o devedor toma a atitude de purgar a mora, cujo pagamento recairá na integralidade das parcelas vencidas e vincendas, pode-se concluir que esse posicionamento processual impõe em reconhecimento do pedido do autor. 3. Dispositivo da sentença alterado para constar: Homologar o reconhecimento da procedência do pedido pela requerida/apelada formulado nesta demanda, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, III, a do Código de Processo Civil. 4. Recurso provido. (TJES; AC 0014691-55.2017.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 01/12/2020; DJES 15/01/2021)

- AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARCIALMENTE. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. PRAZO OPE LEGIS. CINCO DIAS A CONTAR DA EXECUÇÃO DA LIMINAR PARA O DEVEDOR PURGAR A MORA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. A SEGUNDA SEÇÃO DO STJ, POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL N. 1.622.555/MG, DECIDIU PELA IMPOSSIBILIDADE DE SE APLICAR A TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL AOS CONTRATOS FIRMADOS COM BASE NO DECRETO-LEI N. 911/1969, CONSIDERANDO A SUA MANIFESTA INCOMPATIBILIDADE COM A RESPECTIVA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA SOBRE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. II. OUTROSSIM, A CORTE SUPERIOR, NO JULGAMENTO DO RESP Nº 1.418.593/MS, DJE 27/5/2014, DA RELATORIA DO MINISTRO LUIZ FELIPE SALOMÃO, CONSOLIDOU O ENTENDIMENTO DE QUE A PURGAÇÃO DA MORA SOMENTE SE DARÁ COM O PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA, OU SEJA, AS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. Precedentes STJ. III - Pelo arrazoado, além de o Decreto-Lei n. 911/1969 não tecer qualquer restrição à utilização da ação de busca e apreensão em razão da extensão da mora ou da proporção do inadimplemento, é expresso em exigir a quitação integral do débito como condição imprescindível para que o bem alienado fiduciariamente seja remancipado, o que não logrou fazê-lo a agravante. lV - Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AI 0028431-76.2019.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 05/04/2022; DJES 06/05/2022)

Em relação a tese do Agravante de que a questão apresentada deve ser analisada sob a ótica dos princípios do Código de Defesa do Consumidor, de modo que a referida exigência do pagamento integral da dívida não seria aplicável, melhor sorte não possui o Agravante.

Assim compreendo porque a disposição contratual que impõe o vencimento antecipado da dívida, está amparada pelos artigos 2º e 3º do Decreto-Lei 911/69 referenciados, não representando qualquer ofensa ao Código de Defesa do Consumidor, pois, a disposição legal em tela em verdade cria faculdade ao consumidor, que poderá quitar integralmente a sua dívida para que então possa reaver o bem ou, se não o fizer, resolver o contrato.

Assim, não merece reparos a decisão do i. Magistrado de origem, devendo ser desprovido o presente Agravo de Instrumento, restando prejudicado, pois, o exame dos aclaratórios opostos pelo Agravante.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5006512-46.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: HALLEN INSTALACOES DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES

AGRAVADO: BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – PURGAÇÃO DA MORA – PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA – DÉBITOS VENCIDOS E VINCENDOS – ARTIGOS 2º e 3º DO DECRETO-LEI 911/69 – EXIGÊNCIA – TEMA 722 STJ JULGAMENTO RESP 1.418.593 – APLICABILIDADE CONTRATO CONSUMO – DISPOSIÇÃO CONTRATUAL QUE POSSUI AMPARO NA LEGISLAÇÃO E ESTABELECE FACULDADE AO CONSUMIDOR EM DÉBITO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – ACLARATÓRIOS PREJUDICADOS.

1.
A decisão de origem deve ser mantida uma vez que o artigo 3º, §2º do Decreto-Lei nº 911/69 com a redação dada pela Lei nº 10.931/04, exige, para a restituição ao devedor do bem financiado, livre de ônus, o pagamento da dívida em sua integralidade, isto é, das parcelas vencidas e vincendas, bem como de seus consectários de mora, consoante os cálculos apresentados pelo credor fiduciário na exordial.

2
.Referido entendimento foi objeto de análise pelo C. Superior Tribunal de Justiça que, no julgamento do RESP nº 1.418.593-MS (TEMA 722), representativo de controvérsia para fins do disposto no. Art. 543-C do CPC, definiu como tese que compete ao devedor, no prazo de 5 dias contados da execução da liminar de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida para a purga da mora, entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial, sob pena de não o fazendo ser consolidada a propriedade do bem no patrimônio do credor.

3.
Ademais, a disposição contratual que impõe o vencimento antecipado da dívida, está amparada pelos artigos 2º e 3º do Decreto-Lei 911/69 referenciados, não representando qualquer ofensa ao Código de Defesa do Consumidor, pois, a disposição legal em tela faculta ao consumidor quitar integralmente a sua dívida para que então possa reaver o bem ou resolver o contrato.

4
. Recurso conhecido e desprovido. Prejudicado o exame dos aclaratórios opostos pelo agravante.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 28 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.